Tribunal: TJSP
Processo: 0018915-82.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do exame

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do exame criminológico.

Agravado, primário, porém com pena corporal de mais de oito anos reclusão, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, em regime inicial fechado assim unificado, sem prejuízo de outras penas devidamente impostas. Lei no 14.843/2024. Obrigatoriedade do exame criminológico. Art. 112, §1, da LEP. Repristinação. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Inviabilidade. Súmula Vinculante 26. Renovada hermenêutica, superando a Súmula no 439 do C. STJ. Critério legal introduzido. Art. 97, CR/1988. ADI 7.672/DF. Inexistência de suspensão judicial dos efeitos da novel legislação. Tema político. Reforma legal que não suprimiu a individualização penal. Preservada a livre convicção do julgador. – Caso concreto. Grave retrospecto criminal marcado por delito hediondo. Faltas graves registradas. Fundamentação idônea. Exame criminológico. Medida de rigor. Acautelamento do seio social pelo Estado. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente, e diante do considerável lapso de pena ainda a purgar, estimado o TCP para 29/06/2028. Dilação probatória. Medida cabível.

Provimento.